Tribunal: STF
Processo: Rcl 42088
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à Petição nº 73594/2020.
    Jefferson Juvenal Alves Ferreira apresenta manifestação cujo objeto é a decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação sob o fundamento de ausência de aderência entre o caso concreto é a suposta violação à Súmula Vinculante 33 do STF. . 
    No pedido de reconsideração, informa a existência de processo na 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo em que o reclamante se insurge contra a não apreciação do pedido de aposentadoria especial em processo administrativo. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    (…)
    Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 
    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.” 
    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência dos requisitos autorizadores ou não da aposentadoria esepcial, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 
    Registro, ainda, que no caso específico a decisão bem fundamentou as razões de decidir com fundamento em farta jurisprudência da Corte. 
    Isso posto, nada há a prover.
    Certifique-se o trânsito em julgado.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente